Tribunal: STF
Processo: Rcl 45129
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de pedido de extensão na Rcl 45.129/SP, formulado por Arthur Cenamo Hartmann, contra ato do Juiz de Direito da Vara de Infância e Juventude da Comarca de São José do Rio Preto, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que teria violado o disposto na Súmula Vinculante n. 14.
    Alega que "da mesma forma que a reclamante Ione, o peticionário Arthur sofreu busca e apreensão em razão de mandado expedido nos autos n° 0014505-19.2020.8.26.0576, em trâmite perante a Vara da Infância e Juventude de São José do Rio Preto (SP). E exatamente como ocorreu com a reclamante Ione, o peticionário pediu acesso aos referidos autos, mas recebeu, por e-mail enviado pela d. Serventia, somente alguns documentos selecionados dos autos, que seriam as peças pertinentes ao investigado Arthur, conforme decisão do d. Juízo reclamado.".
    Aduz que "diante disso, a reclamante Ione opôs a presente Reclamação na qual Vossa Excelência analisou a referida decisão do d. Juízo reclamado (cf. doc. 4 e peça 15 – decisão idêntica enviada por e-mail para a reclamante Ione e para o ora peticionário) e entendeu que a referida decisão que concede à defesa acesso parcial aos autos ofende os termos da Súmula Vinculante nº 14.". 
    Afirma, ainda, que "mesmo após a referida decisão de Vossa Excelência, o d. Juízo reclamado continua permitindo que as defesas tenham acesso somente a parte dos autos, em absoluta ofensa à Súmula Vinculante nº 14 e desrespeito ao quanto já decidido na presente Reclamação.".
    Em razão disso, requer "a extensão da r. decisão monocrática, determinando-se que o d. Juízo reclamado conceda a defesa do peticionário o acesso aos elementos de prova já documentados e que não se refiram a diligências em andamento, que possam ser prejudicadas, existentes no procedimento investigativo n. 0014505-19.2020.8.26.0576, em trâmite na Vara de Infância e Juventude da Comarca de São José do Rio Preto.".
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    [...]
    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal; 
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante n. 14, cujo teor é o seguinte: 
    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.
    Importante ressaltar que o precedente paradigma da Súmula Vinculante acima transcrita foi o HC 88.190/RJ (Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 06/10/2006), assim ementado: 
    ADVOGADO. Investigação sigilosa do Ministério Público Federal. Sigilo inoponível ao patrono do suspeito ou investigado. Intervenção nos autos. Elementos documentados. Acesso amplo. Assistência técnica ao cliente ou constituinte. Prerrogativa profissional garantida. Resguardo da eficácia das investigações em curso ou por fazer. Desnecessidade de constarem dos autos do procedimento investigatório. HC concedido. Inteligência do art. 5°, LXIII, da CF, art. 20 do CPP, art. 7º, XIV, da Lei nº 8.906/94, art. 16 do CPPM, e art. 26 da Lei nº 6.368/76 Precedentes. É direito do advogado, suscetível de ser garantido por habeas corpus, o de, em tutela ou no interesse do cliente envolvido nas investigações, ter acesso amplo aos elementos que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária ou por órgão do Ministério Público, digam respeito ao constituinte.
    Como se observa, o paradigma tido como violado confere ao defensor do investigado o acesso aos elementos já documentados nos autos.
    No caso em tela, ao julgar a Rcl 45.129/SP, determinei, em relação à reclamante Ione Jei Lee, que o reclamado garantisse ao advogado portador de procuração nos autos, o acesso aos elementos de prova já documentados e que não se refiram a diligências em andamento, que possam ser prejudicadas, existentes no procedimento investigativo n. 0014505-19.2020.8.26.0576, em trâmite na Vara de Infância e Juventude da Comarca de São José do Rio Preto, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Aqui, o próprio reclamante confirma que "mesmo após a referida decisão de Vossa Excelência, o d. Juízo reclamado continua permitindo que as defesas tenham acesso somente a parte dos autos, em absoluta ofensa à Súmula Vinculante nº 14 e desrespeito ao quanto já decidido na presente Reclamação.". 
    O Juízo reclamado assim decidiu sobre o pedido da defesa: 
    Vistos. 
    Em atenção ao requerimento de f. 3130/3134, que requer acesso à íntegra dos autos e habilitação do advogado, em virtude do entendimento constante na súmula vinculante nº 14 do STF, vale referenciar que este caso já foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal, na Reclamação nº 45.129/SP, de Relatoria do Ministro Alexandre de Moraes (f. 3059/3064), bem como no Mandado de Segurança 2280607-84.2020.8.26.0000 do TJSP. 
    E conforme a decisão a f. 3105-3109, em cumprimento da Reclamação STF 45.129/SP: 
    Em cumprimento da r. decisão juntada a f. 3058-3064 do STF (Reclamação 45.129/SP), determino o acesso do reclamante aos elementos de prova já documentados, inclusive os recentemente juntados pela autoridade policial, e que não se refiram a diligências em andamento, que possam a ser prejudicadas. Pontue-se que o reclamante requereu a esse juízo, em 04 de dezembro, habilitação nos autos, sendo imediatamente respondido, com envio de documentos (f. 2244-2279). 
    Consigne-se, também, que, este juízo já prestou informações sobre esse mesmo tema ao TJSP (f. 1922-1925), no Mandado de Segurança nº 2280607-84.2020.8.26.0000: 
    Excelentíssimo senhor desembargador, 
    Pelo presente, em atenção ao requisitado nos autos em epígrafe, tem-se a honra de prestar a Vossa Excelência as informações que seguem: 
    Em 6 de agosto de 2020, o Delegado de Polícia, coordenador do Centro de Inteligência Policial de São José do Rio Preto, ajuizou representação, em síntese, pela quebra de sigilo eletrônico (e-mails, IPS, dados cadastrais) de 75 usuários da internet, suspeitos de compartilhamento e de armazenamento de material de pedofilia. Ouvido o Ministério Público, o pedido foi deferido em 10 de agosto de 2020. 
    Posteriormente, em 2 de outubro de 2020, com base nas informações recebidas das operadoras de telefonia e em outras diligências, efetivadas exclusivamente no âmbito do inquérito policial, a autoridade policial pediu a expedição de mandados de busca e apreensão de computadores e de todo o tipo de equipamento ligado à internet contra 219 suspeitos. Após Parecer favorável do Ministério Público, este Juízo deferiu o pedido, em 9 de novembro de 2020, sendo esta, portanto, a decisão reputada ilegal pelo impetrante. 
    Dos indícios de autoria e materialidade, bem como do sigilo imprimido ao procedimento judicial por este Juízo, informo à V. Exa., mais detidamente, que, segundo a autoridade policial, em síntese, após uma investigação da Polícia Civil descobrir que um tio, que acabou preso em São Paulo, negociava pela internet a própria sobrinha, uma criança, com criminosos, pedófilos, do leste europeu, as investigações avançaram e alcançaram um site de bate-papo, aparentemente normal, onde internautas postavam fotos aleatórias, numa sessão 'kids', extraídas de redes sociais comuns, do dia-a-dia de crianças na praia, nas piscinas, em parques; porém, pedófilos de vários países, brasileiros, inclusive, identificando-se por 'nicknames' (apelidos), deixavam comentários abusivos e chocantes em relação à dignidade das crianças e, alguns, disponibilizavam seus próprios e-mails, em meio às postagens ofensivas, o que levou a polícia a questionar tais comportamentos e a descobrir, depois, uma rede de pedofilia. 
    Nesse ambiente virtual, conforme o relato do Delegado de Polícia, destacava-se um usuário, que se identificava pelo apelido 'dlq33sniper', que depois se descobriu que era morador de São José do Rio Preto e que se apresentava como conhecedor ativo de troca de arquivos (com indícios de que seriam de pedofilia), assumindo uma posição de liderança, a ensinar, até, como navegar sem deixar rastros na rede. Esse usuário, que passou a ser especialmente monitorado pela Polícia Civil, buscava fotos e vídeos de pornografia infantil da 'deep web' (internet profunda) e depois disponibilizava esse material para os seus 'liderados'. 
    Esse suspeito, casado, pai de dois filhos, uma menina de 9 anos e um menino de 4 anos, demonstrava alto conhecimento da rede e afirmava aos seus 'liderados', no site de bate-papo, que ninguém o pegaria. Avançando em sua ousadia e convicção de impunidade, segundo a autoridade policial, ele desenvolveu um site, captando e cooptando os pedófilos que o seguiam, com uma engenhosidade singular: se o usuário digitasse o endereço, URL, por um 'browser' (navegador) comum, como o Chrome ou Firefox, por exemplo, a pessoa era levada a um site de pornografia adulta, aparentemente, sem qualquer infração à lei. Porém, se o usuário digitasse o mesmo endereço por um browser da 'deep web', o TOR, o usuário era direcionado a um espaço virtual, que dependia de pagamento, exclusivamente, de pornografia infantil. 
    Para que os seus 'clientes' e 'liderados' pudessem ter acesso à pornografia infantil, o suspeito, morador de São José do Rio Preto, dava instruções detalhadas, no site de bate-papo, de como se digitava a URL, conforme consta na decisão judicial a f. 922 dos autos: o suspeito, na postagem com a indicação da referida URL, chama atenção dos usuários, postando o seguinte (f. 389): 'ukcollection.ru, com um zero, imbecis. Carinhosamente, o seu dlq33sniper, aqui é só headshot!'. Ou seja, o número 'o' e não a letra 'o', em meio a um endereço só de letras, fazia toda a diferença, com o navegador TOR, para acesso ao espaço virtual pago de pedofilia. A polícia civil, encontrando a uma falha de consistência no próprio site de pedofilia do suspeito 'dlq33sniper', conseguiu dados de acesso de centenas de usuários e dos arquivos que cada um baixou (download) em suas máquinas. 
    Em suma, além dos e-mails investigados, cujo acesso a Polícia Civil obteve por decisão judicial, os investigadores tiveram em mãos dados de usuários e arquivos de pedofilia baixados do site do principal suspeito. E para apresentar, neste procedimento, os indícios de autoria e materialidade dos crimes, os investigadores 'printaram' (fotografaram), para amostragem, tanto dos arquivos que alguns suspeitos receberam em seus e-mails pessoais, quanto de alguns dos arquivos postados no referido site e baixados pelos usuários investigados, com hora, data, nome do arquivo, entre outras informações, algumas imagens de vídeos e de fotos de pedofilia. São cenas abjetas, repugnantes, como, por exemplo, de bebês - aparentemente, com meses de vida - estuprados, com seus órgãos genitais à mostra e dilacerados, de crianças de quatro ou cinco anos violentadas por cães (animais mesmo), além de outras tantas imagens terríveis. Há, portanto, no procedimento judicial, em razão da grande quantidade de suspeitos (muitos ainda sob investigação, que não estão no rol da decisão de busca e apreensão, aqui questionada), centenas de imagens de crianças e adolescentes sendo abusados, violentados. E para auxiliar na preservação da dignidade dessas crianças e adolescentes, os investigadores tiveram o cuidado de separar, no relatório investigativo juntado ao procedimento, cada usuário suspeito relacionado aos seus respectivos arquivos, catalogando-os em páginas separadas. 
    Assim sendo, a primeira providência adotada por este juízo, após a distribuição da representação e dos documentos da Polícia Civil, foi decretar sigilo absoluto no sistema SAJ, para que somente o Juiz e o Coordenador da Vara da Infância e Juventude tivessem acesso ao procedimento judicial. Importante consignar que na própria decisão judicial está a fundamentação do sigilo a partir de dispositivos expressos do estatuto da criança e do adolescente (art. 17. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais. art. 18. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor). 
    Do outro lado da balança, para que as partes possam, evidentemente, ter acesso às decisões e aos documentos policiais pertinentes, o Ministério Público e todos - frise-se - os advogados (e que já entraram em contato com esta vara judicial, até o momento) recebem (receberam e receberão) as decisões e os documentos essenciais e específicos a cada um, enviados aos seus respectivos e-mails. 
    Neste caso, não consta que o impetrante tenha entrado em contato com este ofício judicial solicitando acesso às decisões e aos documentos. 
    Existe, ainda, outro valor em questão, de suma importância, para o cuidado que esta Vara Judicial deve imprimir no caso. Muitos suspeitos, inclusive, alvos das buscas, são os titulares das contas de internet nas operadoras de telefonia. Em muitos casos, esse dado é o único elemento de autoria identificado, até o momento. Mas isso não significa que, na prática, todos eles sejam os reais consumidores e transmissores do material pedófilo já captado pela Polícia. Pode ser o marido da titular da conta de internet, o filho, outro ocupante do imóvel ou o vizinho que compartilha o 'wi-fi', por exemplo, o real usuário e praticante do crime, escondido na qualificação do titular da conta. Daí, também, a necessidade da busca e apreensão para se confirmar a exata autoria. Assim, também para preservação de possíveis inocentes, esta Vara Judicial entende (e essa fundamentação consta da decisão) que o suspeito x não pode saber o nome, endereço e outros dados relativos ao suspeito y; mais, ainda, que essas informações sejam abertas no sistema SAJ. Deve-se - reitere-se, no entendimento deste Juízo - preservar os nomes de suspeitos, e que fique bem claro, pelo menos nesta fase da investigação, fornecendo-se, assim, ao suspeito x, além das decisões judiciais, com tarja negra sobre os nomes dos demais suspeitos e sobre o nome das crianças identificadas, os documentos constantes dos relatórios policiais com a fundamentação geral e com os pontos que fazem referência específica ao suspeito x, e aí, claro, o 'print' (ou prints) respectivo do material pedófilo ligado ao suspeito x. Aliás, como até constou dos mandados de busca e apreensão: ADVERTÊNCIAS: nos termos da Lei 13.869/2019, que dispõe sobre o abuso de autoridade, a autoridade policial e os agentes executores das buscas não podem, em qualquer hipótese, expor pessoas suspeitas nem entregar, a quem quer que seja, documentos desta investigação, salvo mediante ordem judicial, para se preservar a identidade dos suspeitos e, especialmente, a dignidade das crianças e adolescentes, vítimas dos crimes, cujas imagens foram anexadas aos autos pela autoridade policial. 
    Como constou da decisão judicial, busca-se assegurar o direito de todos os suspeitos à investigação, obviamente, sem a exposição de todos eles, pois, alguns, podem não ser os reais praticantes dos crimes, a depender do resultado das buscas, além de preservar a dignidade de centenas de crianças cujas imagens de pedofilia não são de arquivos relacionados ao suspeito que terá acesso aos autos. Vale dizer, inclusive, que há crianças identificadas nos autos, nome, endereço, fotos, que a vara da infância e juventude já cuidou de aplicar as devidas medidas de proteção, não havendo qualquer motivo plausível para que suspeitos outros, não relacionados a quaisquer indícios de abusos a elas, passem a conhece-las, a ter a imagens delas. Conforme o art. 1.º do Estatuto da Criança e do Adolescente, o princípio maior da lei, aplicado neste caso, é o da proteção integral. 
    Diante de tal quadro, não apenas em atuação cautelar, para confirmação ou não dos fortes indícios de crimes (ou de atos infracionais) apresentados pela autoridade policial, cujo resultado, para adultos suspeitos, será apresentado no juízo criminal, mas também, e especialmente, como atividade protetiva, típica da Vara da Infância e da Juventude, no sentido de cessar, de interromper, o fluxo de material pedófilo, que fomenta a produção - produção essa que é estupro de vulnerável, entre outros crimes hediondos -, além de aplicar medidas concretas de proteção às crianças identificadas, esta vara de infância e juventude prolatou a decisão que segue, anexando documentos. 
    Tudo o que segue à V. E.xa, diga-se de passagem, seria entregue ao impetrante, caso tivesse apresentado pedido diretamente nesta Vara de Infância e Juventude, o que, repita-se, está acontecendo normalmente em relação aos advogados que já entraram em contato conosco. 
    Colocando-me à disposição, evidentemente, para qualquer outro esclarecimento, reitero o respeito hierárquico, essência da Justiça, e manifesto minhas saudações a V. E.xa. 
    Os autos encontram-se aguardando o recebimento de todos os ofícios comunicando o cumprimento dos mandados expedidos, o que foi recebido parcialmente até o momento, bem como qualquer manifestação das partes interessadas, para apreciação deste Juízo. 
    Entendo serem estas informações suficientes para o deslinde da questão e coloco-me à disposição de vossa excelência para, se for o caso, complementá-las. 
    Apresento a vossa excelência protestos de elevada estima e distinta consideração. 
    Desse modo, com relação ao requerimento de f. 3130/3134, visando não apenas atender ao quanto determinado pelo STF, mas também em razão de novos documentos juntados pela autoridade policial, determino que sejam fornecidas, em complemento, cópias de novos documentos que tenham sido juntados aos autos e que dizem respeito o investigado A.C.H., sendo os documentos de cumprimento da busca e apreensão em f. 1914/1921 e 2651/2669, o relatório intermediário presentado pelo Delegado de Polícia na última sexta-feira (11/12), f. 2352-2368. Ainda, consigne-se que tão logo este Juízo seja comunicado acerca da perícia nos objetos apreendidos, imediatamente encaminhará o laudo ao advogado do requerente. 
    Por fim, encaminhe-se, junto, cópia desta decisão. 
    Intime-se.
    No dia 07 de janeiro de 2021 a defesa novamente peticionou para que o Juízo reclamado garantisse o pleno acesso a todos os elementos de prova já juntados. O Juízo reclamado assim decidiu: 
    Vistos.
    Tendo em vista o requerimento de fl. 3218/3220, mantenho a decisão de fl. 3.168/3.172, formalmente fundamentada. 
    Ainda, da análise dos autos, nenhum novo documento foi juntado em relação ao investigado A.C.H.
    Intime-se o Exmo. Advogado, cientificando-o.
    Verifica-se, portanto, a ausência de suficiente fundamentação para a negativa de acesso do advogado aos documentos já juntados.
    O pleito da defesa não foi atendido por existirem, além do ora reclamante, outras pessoas investigadas, bem como diligências ainda em curso, constando dos autos imagens pornográficas com crianças. No entanto, constitui direito do defensor ter acesso aos elementos de prova já documentados e que digam respeito ao representado, sob pena de vulneração aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
    Nada, absolutamente nada, respalda ocultar de envolvido – como é o caso do reclamante – dados contidos em autos de procedimento investigativo ou em processo alusivo à ação penal, pouco importando eventual sigilo do que documentado (Rcl 31.213/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 16/10/2018).
    Afirma a defesa de Arthur Cenamo Hartmann que "apesar da decisão de Vossa Excelência, nada mudou no proceder do d. Juízo reclamado que permanece enviando as defesas dos investigados, por e-mail, somente os documentos que, no entendimento do d. Juízo, dizem respeito aos investigados.".
    Pese embora o reclamado tenha justificado a negativa de acesso integral aos documentos já juntados para preservar as imagens das vítimas (crianças), entre outras, não cabe a ele apontar quais seriam "os documentos essenciais e específicos a cada um" dos investigados, tampouco escolher quando e quais documentos serão enviados por e-mail para o advogado da parte. 
    Nessas circunstâncias, em que a negativa de acesso integral aos autos não possui justificativa plausível, há aparente ofensa aos termos da Súmula Vinculante n. 14.
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, ESTENDO OS EFEITOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NA RCL 45.129/SP, a fim de determinar que o reclamado garanta ao advogado do reclamante Arthur Cenamo Hartmann, portador de procuração nos autos, o acesso aos elementos de prova já documentados e que não se refiram a diligências em andamento, que possam ser prejudicadas, existentes no procedimento investigativo n. 0014505-19.2020.8.26.0576, em trâmite na Vara de Infância e Juventude da Comarca de São José do Rio Preto, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
    Comunique-se. 
    Publique-se.
    Brasília, 26 de janeiro de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente